Tribunal: CARF
Processo: 12045.000361/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000361/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.660 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/03/2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RELATÓRIO
FISCAL
DEFICIENTE.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso, culminando na improcedência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000361/2007-01
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Trata-se de lançamento de crédito contra o Município de Goiânia, efetuado com base
em folhas de pagamento, recibos de férias, termos de rescisão de contrato de trabalho,
recibos de pagamento, resumo dos proventos das folhas de pagamento, resumo dos
descontos das folhas de pagamento, razão por centro de custo e balancetes, relativo às
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, cujo montante
do crédito importa em R$ 84.256,45 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis
reais e quarenta e cinco centavos), consolidado em 31/05/2002.
A notificação fiscal refere-se às diferenças de contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal, inclusive para o financiamento do benefício
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e à
parte dos segurados.
A interessada, dentro do prazo regulamentar, contestou o lançamento, pelo instrumento
de defesa, às fls. 52 a 59 e 193 a 198, alegando que:
Cita a descrição do fato gerador contida no Relatório Fiscal da NFLD.
Não há como prevalecer o procedimento fiscal consubstanciado na NFLD em questão,
em face de apresentar-se a mesma eivada de vícios formais.
Tais vícios consistem na falta de descrição precisa e regular dos fatos geradores do
suposto débito, o que implica, induvidosamente, em flagrante cerceamento de defesa da
autuada, haja vista que, desconhecidos os elementos constitutivos do débito objeto da
autuação fiscal, impossível se torna a sua impugnação.
Como visto, o lançamento em foco englobou situações inteiramente distintas perante a
Previdência Social, reunindo na mesma Notificação de Débito: “contrato administrativo
por prazo determinado”, “contrato especial”, “diretor (com vínculo)”, “jeton”,
“professor contratado por prazo determinado” e “professor substituto”, como se pode
verificar das planilhas de n° 1/6, dificultando a defesa do ente municipal em face da
complexidade das matérias abordadas.
A título de exemplificação, o débito apontado na Planilha 2 refere-se à situação
funcional a que se denominou “função pública”, mas, lamentavelmente, não consta do
relatório que acompanha a NFLD qualquer indicação do que se possa entender por
“função pública”. Ora, a expressão é por demais genérica, não sendo possível até
mesmo para os especialistas na matéria imaginar qual o fato gerador apontado.
2.6
Igualmente no que tange à Planilha n° 3, situação funcional “JETON”.
Como se sabe, jeton é a remuneração percebida por membros dos órgãos colegiados
(parlamentares, conselhos diretores, juntas julgadoras, academias, etc) pelo
cumprimento às suas sessões ou reuniões.
Não houve qualquer menção aos órgãos colegiados do impugnante nos quais teria se
originado o suposto débito, pelo comparecimento de seus membros, ou seja, não consta
do anexo que acompanha a NFLD em foco qualquer indicação da origem desses jetons.
Por outro lado, ao contrário de diversas outras notificações fiscais levadas a efeito, não
foram nominados os membros integrantes dos órgãos colegiados, nem a que título os
mesmos integram, se pertencem aos quadros do município, se cedidos de outros órgãos
e a que esfera de governo (federal ou estadual) são vinculados.
Assim sendo, não se faz possível questionar a procedência da NFLD n° 35.479.816-2,
por falta dos elementos imprescindíveis à elaboração da impugnação, o que vem
redundar, como dito acima, em flagrante afronta ao direito de defesa do impugnante.
Traz ainda ementa de Acórdão.
Em face do exposto, requer o Município a V. Sa., que, acolhendo as razões acima
vertidas, haja por bem tornar insubsistente o lançamento fiscal de que cuida a
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.479.816-2, haja visto ter
sido a mesma lavrada ao inteiro arrepio dos mandamentos constitucionais que regulam o
contraditório.
Relativamente às demais situações funcionais, protesta o ora signatário pela concessão
do prazo de 90 (noventa) dias para juntada de mais documentos, faculdade que lhe é
assegurada pelo § 1o do art. 6o da supramencionado PT/MPAS n° 357/2002,
aguardando-se, de consequência, a entrega dos ditos documentos para prolação do
decisum sobre o lançamento ora impugnado.
Com efeito, ao contestar o mencionado Relatório Complementar, o Município de
Goiânia persistiu pugnando invalidade do respectivo lançamento do débito, pois que a
diligência que o originou teve por objetivo sanar os defeitos formais apontados desde o
primeiro momento pelo notificado, evidenciando-se, assim, a pretensão dessa Autarquia
de sanar os vícios formais constantes do lançamento fiscal originário.
Ora, da análise do despacho 08.401.4/0234/2004, verifica-se que essa autarquia
corroborou o entendimento manifestado pelo defendente, tanto assim que solicitou a
realização de diligência fiscal “visando o esclarecimento dos fatos geradores referidos,
os quais foram omitidos no relatório fiscal”.
Do mesmo modo, no despacho n° 08.401.4/073/2006, torna claro que o próprio auditor
fiscal reconheceu que as situações funcionais apontadas lamentavelmente nada definem.
Por fim, não deixa margem a dúvidas a conclusão a que chegou a Autarquia
Previdenciária: “Ante o exposto, verificamos que houve, realmente, o vício acima
descrito, porém o mesmo pode ser sanado". Traz doutrina sobre a questão da nulidade
ou anulabilidade do ato administrativo.
No caso vertente, resta claro que os vícios apontados dizem respeito à própria essência
do ato administrativo tributário, consubstanciado no lançamento fiscal, assim definido
no art. 142 do Código Tributário Nacional.
De outra parte, na hipótese presente, há que se atentar para as disposições contidas na
legislação específica - Lei n° 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade Social), em
especial ao artigo 37 da mesma lei que foi transcrito. Traz acórdão judicial sobre o
tema.
Destarte, como já sustentado por este Município, os vícios em comento referem-se à
falta de descrição precisa e regular dos fatos geradores do suposto débito, o que implica,
induvidosamente, em flagrante afronta à legislação própria, configurando, outrossim,
cerceamento de defesa da autuada, eis que, repita-se, desconhecidos os elementos
constitutivos do débito objeto da autuação fiscal, impossível se torna a sua impugnação.
Não há, pois, como prevalecer o procedimento fiscal consubstanciado na NFLD em
questão, em face de apresentar-se a mesma eivada de vícios formais.
Por último, ao invés de insistir em convalidar o lançamento fiscal atingido por vício
insanável e portanto inconvalidável, melhor aproveitaria à Autarquia notificante
providenciar nova ação fiscal e, se cabível, a lavratura da competente notificação, antes
que o suposto débito seja, irremediavelmente, fulminado pelo instituto da decadência,
pois que decorridos mais de quatro anos do lançamento.
É o relatório.
DAS DILIGÊNCIAS
Os autos foram baixados em diligência a fim de que o Auditor-Fiscal notificante
complementasse o Relatório Fiscal, uma vez que neste não constavam as contribuições
devidas à Seguridade Social referentes à parte dos segurados empregados.
Foi elaborado o Relatório Fiscal Complementar, que sanou a divergência entre o
Relatório Fiscal e o Discriminativo Analítico de Débito - DAD referente à parte dos
segurados empregados, e também informou as alíquotas aplicadas em cada período,
conforme fls. 183 e 184, tendo o contribuinte sido cientificado dele no dia 28/09/2006,
conforme se verifica às fls. 182.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Os autos foram novamente baixados em diligência pela Seção do Contencioso
Administrativo, às fls. 78 , a fim de que a Autoridade Fiscal notificante esclarecesse
quanto à natureza dos serviços prestados nas planilhas 01 (Segurados Empregados Não
Inclusos em Folha de Pagamento); 02 (Situação Funcional - Função Pública); e 03
(Situação Funcional - JETON).
Por meio da Informação Fiscal de fls. 79, a Autoridade Fiscal notificante juntou ao
processo, às fls. 82 a 124, cópias dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte,
incluindo cópias de leis, que, segundo a notificada, aclaram as situações funcionais
objeto do presente débito.
Tendo em vista persistir a dúvida quanto aos segurados enquadrados nas situações
funcionais constantes nas planilhas de fls. 45 a 49, os autos foram novamente baixados
em diligência pela Seção do Contencioso Administrativo com vistas a se verificar a qual
regime de previdência pertencem os servidores enquadrados nas situações funcionais
constantes nas planilhas de fls. 45 a 49.
Em resposta à última diligência, a Autoridade Fiscal notificante, por meio da
Informação Fiscal de fls. 128 a 130, afirmou que, exceto a segurada pertencente à
Situação Funcional 8 - Função Pública, todos os demais segurados cujas remunerações
deram origem à presente NFLD pertencem ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São devidas à Seguridade Social contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados.
É considerado segurado empregado aquele que presta serviço de natureza
urbana à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração.

Intimado da referida decisão em 23/01/2007 (fl.220), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 222/225), alegando, em síntese, que: a despeito das assertivas constantes
da Decisão-Notificação que entendeu pela procedência do débito, o Relatório do Débito não
apresenta a clareza imprescindível à apresentação de defesa, em flagrante desrespeito ao
princípio da ampla defesa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Da Nulidade do Lançamento

O sujeito passivo argui a nulidade do lançamento em virtude do cerceamento ao
direito de defesa, uma vez que o relatório fiscal não descreveu com clareza os fatos geradores.

Restou consignado no relatório fiscal de fls. 46/47, a seguinte narrativa:
As remunerações pagas aos segurados empregados, tipificados no art. 12, inciso I,
alíneas "a", da Lei 8.212/91, e ocupantes das categorias funcionais relacionadas nas
planilhas 01 a 05 e discriminadas nas Folhas de Pagamento emitidas em meio
eletrônico, pela Companhia de processamentos de dados do município de Goiânia. ,
Recibos de Férias, Rescisões Contratuais e Recibos de Pagamento, Resumo dos
Proventos da Folha de Pagamento, Resumo dos Descontos da Folha de Pagamento,
Resumo dos Encargos Sociais. Todos os valores lançados encontram-se no relatório de
fatos geradores do sistema PIAF, em anexo. Os valores, por situação funcional,
considerados salário de contribuição, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.212/91,
encontram-se discriminadas nas planilhas, acima mencionadas.

Cumpre ressaltar, contudo, que o sujeito passivo (Município de Goiânia) possui
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sendo que os servidores efetivos estão vinculados
a este regime. A exceção são os agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, cargos
temporários, detentores de mandato eletivo e os empregados públicos.

O relatório fiscal, entretanto, trouxe apenas a informação que se tratam de
segurados empregados, fazendo alusão a uma planilha, sem nenhum destaque no sentido de que
os referidos empregados estão insertos na regra estabelecida pelo art. 40, §13, da Constituição
Federal, abaixo transcrito:
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Analisando as planilhas mencionadas pela autoridade fiscal, constam as seguintes
observações: função pública, jeton, professor contratado por prazo determinado e professor
substituto.

A autoridade julgadora de primeira instância baixou os autos em diligência por
três vezes para que a autoridade fiscal apresentasse relatório fiscal complementar, não sendo
exaustivo transcrever abaixo, as razões que fundamentaram as conversões do julgamento em
diligência:
Os autos foram baixados em diligência a fim de que o Auditor-Fiscal notificante
complementasse o Relatório Fiscal, uma vez que neste não constavam as contribuições
devidas à Seguridade Social referentes à parte dos segurados empregados.
Foi elaborado o Relatório Fiscal Complementar, que sanou a divergência entre o
Relatório Fiscal e o Discriminativo Analítico de Débito - DAD referente à parte dos
segurados empregados, e também informou as alíquotas aplicadas em cada período,
conforme fls. 183 e 184, tendo o contribuinte sido cientificado dele no dia 28/09/2006,
conforme se verifica às fls. 182.
Os autos foram novamente baixados em diligência pela Seção do Contencioso
Administrativo, às fls. 78 , a fim de que a Autoridade Fiscal notificante esclarecesse
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

quanto à natureza dos serviços prestados nas planilhas 01 (Segurados Empregados Não
Inclusos em Folha de Pagamento); 02 (Situação Funcional - Função Pública); e 03
(Situação Funcional - JETON).
Por meio da Informação Fiscal de fls. 79, a Autoridade Fiscal notificante juntou ao
processo, às fls. 82 a 124, cópias dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte,
incluindo cópias de leis, que, segundo a notificada, aclaram as situações funcionais
objeto do presente débito.
Tendo em vista persistir a dúvida quanto aos segurados enquadrados nas situações
funcionais constantes nas planilhas de fls. 45 a 49, os autos foram novamente baixados
em diligência pela Seção do Contencioso Administrativo com vistas a se verificar a qual
regime de previdência pertencem os servidores enquadrados nas situações funcionais
constantes nas planilhas de fls. 45 a 49.
Em resposta à última diligência, a Autoridade Fiscal notificante, por meio da
Informação Fiscal de fls. 128 a 130, afirmou que, exceto a segurada pertencente à
Situação Funcional 8 - Função Pública, todos os demais segurados cujas remunerações
deram origem à presente NFLD pertencem ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS.

Somente após o resultado da última diligência, restou esclarecido que uma
servidora era vinculada ao Regime Próprio de Previdência do município, enquanto que os demais
servidores estariam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Diante dos fatos, restou evidente que o crédito tributário sob enfoque era duvidoso
no momento de seu lançamento. Somente após as duas últimas diligências determinadas no
sentido de salvar o lançamento, a autoridade julgadora formou sua convicção para retificar o
crédito tributário.

A meu ver, não foi cumprido o que estabelece o art. 142, do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

O relatório fiscal, além de não identificar com precisão a ocorrência do fato
gerador, também não motivou o ato administrativo de lançamento, com a descrição clara e
precisa dos fatos, para atribuir certeza ao crédito tributário. Não fosse a iniciativa da autoridade
julgadora de primeira instância na tentativa de salvar o crédito tributário, através de três
diligências, não havia como a instância a quo proceder ao julgamento do presente processo, ante
a evidente deficiência na descrição dos fatos.

Ainda que as diligências de iniciativa da autoridade julgadora tenham
desempenhado papel importante na compreensão do procedimento fiscal, entendo que o
lançamento restou maculado desde o seu nascedouro, uma vez que a constituição do crédito
tributário é ato privativo da autoridade lançadora.

Assim, por atingir diretamente o ponto nuclear do ato administrativo de
lançamento, entendo que a narrativa fiscal não trouxe elementos fáticos suficientes para gerar a
obrigação tributária, sendo que a ausência de descrição clara e precisa dos fatos traz incerteza ao
crédito tributário.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000361/2007-01

Destarte, reconheço a existência de mácula que culmina na improcedência do
lançamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, reconhecendo a improcedência do lançamento, com a exoneração do crédito
tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital